Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Secretaria do Conselho Especial constatou, no ID: 61909382, discrepância entre os valores totais brutos relativos à credora Germana Maria Silva Serrano nas planilhas de ID: 61903396. A Contadoria Judicial apresentou manifestação no ID: 62530695, consignando que a divergência entre os valores se deu em razão da “limitação do RPV, ou seja, 40 salários-mínimos como indicado na Decisão de ID 60382067”. Compulsando os autos, verifica-se que a servidora Germana Maria Silva Serrano não apresentou renúncia ao crédito. A informação relativa aos 40 salários-mínimos contida na decisão de ID: 60382067 refere-se ao teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor, ou seja, ultrapassado esse limite, os credores receberão seus créditos por precatórios. O crédito da referida servidora foi indevidamente reduzido para R$52.800,00, quando o correto é o valor de 55.010,43. Feitos estes esclarecimentos, retornem os autos à Contadoria para correção da planilha. Feita a correção, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante decisão de ID: 60382067. Brasília, 14 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR